Tribunal: CARF
Processo: 15940.000805/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000805/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente sobre 15% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o lançamento
baseado na norma declarada inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000805/2010-91
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000805/2010-91

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 240/244), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 231/236), proferida em sessão de 14/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-46.273, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS ATRAVÉS DE COOPERATIVA DE TRABALHO. SUJEITO
PASSIVO. CONTRATANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, na alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores.
O sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre o valor da prestação de
serviços é a pessoa jurídica que figurar como contratante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (DEBCAD 37.068.118-5)
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração – AI 37.068.1185 lavrado contra o sujeito passivo
acima qualificado, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 21/25, refere-se às
contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre os valores discriminados
em notas fiscais/faturas de prestação de serviços contratuais emitidos pela Unimed de
Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico, exigência do art. 22, IV, da Lei
n o 8.212/91. O lançamento foi consolidado em 22/09/2010, totalizando R$ 769.543,53.

Narra o Relatório Fiscal que, em razão das notas fiscais/faturas apresentadas não
discriminarem apenas o valor dos serviços prestados, a apuração da base de cálculo foi
realizada considerando o valor correspondente a 30% do valor bruto, conforme
determinado pelo art. 291 da IN MPS/MRP no 03, de 14 de julho de 2005.

Informa a Autoridade Fiscal que, dentre as informações prestadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, não se encontram as relativas às bases de cálculo objeto do presente
lançamento.

A fiscalização juntou aos autos cópias do contrato no 629, celebrado entre o
sujeito passivo e a Cooperativa de Trabalho Médico, e cópias por amostragem das Notas
Fiscais/Faturas contratuais.

Também foi anexado um DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA MULTA
MAIS BENÉFICA EM FACE DA MP No 449/2008 CONVERTIDA NA LEI
11.941/2009/ VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP ATÉ O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL que indicam, por competência, os valores das
contribuições não declaradas em GFIP's enviadas antes do início do procedimento
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000805/2010-91

fiscal, a quantidade de segurados da empresa, o valor limite para a aplicação da multa
em razão do numero de segurados da empresa, o valor da multa de mora prevista na lei
n° 8.212/91 (anterior a vigência na MP no 449/2008), o valor total da multa que seria
aplicada pela sistemática prevista na legislação em vigor na época da infração, o valor
da multa prevista na nova sistemática prevista na MP no 449/2008 e o valor da multa
aplicada (multa mais benéfica).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O autuado apresentou defesa administrativa em 21/10/2010, às fls. 169/173, na
qual dispõe, em síntese:

Não há serviços prestados pela UNIMED ao Município, e sim para os
funcionários e seus dependentes, pois o contrato é de mera intermediação e os valores
são descontados dos salários dos servidores.

Não há obrigação legal de a Municipalidade proporcionar plano de saúde para
seus servidores.

Para que incida contribuição previdenciária, são requisitos que o sujeito passivo
seja empresa ou equiparado e que o sujeito passivo receba serviços de cooperados por
meio de cooperativas de trabalho.

Embora o Município, de acordo com o art. 15 da Lei 8.212/91, se enquadre no
conceito legal de empresa, não há serviços prestados pela UNIMED ao Município, que
é mero intermediário na contratação dos servidores usuários junto ao plano de saúde.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000805/2010-91

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 01/06/2012, e-fl. 238, protocolo recursal em 29/06/2012,
e-fl. 240, e despacho de encaminhamento, e-fl. 246), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento refere-se às contribuições sociais que seriam devidas pelo
Município autuado incidentes sobre os valores discriminados em notas fiscais/faturas de
prestação de serviços contratuais emitidos pela Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de
Trabalho Médico, na forma exigida pelo art. 22, IV, da Lei 8.212/91, com alíquota de 15%.
O Município se insurge contra a alegada ocorrência de fato gerador.
Pois bem. A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente sobre 15%
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas,
foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o lançamento baseado na norma
declarada inconstitucional.
Ora, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE n.o
595.838, fixou tese segundo a qual: "É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho."
A tese foi fixada em relação ao Tema 166 da Repercussão Geral do STF, que foi
prelecionada para tratar da temática: "166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000805/2010-91

15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas."
A decisão do referido julgado consignou que: "O Tribunal, por unanimidade e nos
termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o
9.876/1999."
A ementa de jurisprudência do citado julgado foi firmada, nestes termos:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4.o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
Logo, diante do pronunciamento do STF, não existe outra solução ao caso
concreto que não seja afastar o lançamento, face à declaração de inconstitucionalidade sobre
serviços de cooperativas de trabalho, vale dizer, considerando que o Supremo declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 8.212, de 1991 (artigo 22, inciso IV, com redação
dada pela Lei 9.876, de 1999) que prevê contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho, deve-se cancelar o lançamento.
Sendo assim, dou provimento ao recurso para cancelar o lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
considerando o até aqui esposado, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cancelar o
lançamento e reformar a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em dispositivo sintético.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000805/2010-91

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 253
DF CARF MF
Original